Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702614-82.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE CAMARGO SANTOS RECORRIDO: MINHA MOTO LOCADORA DE MOTOCICLETAS LTDA DECISÃO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII, da Lei 9.099/95). O recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A sentença foi disponibilizada em 25/04/2025 (ID 72577914) e a publicação ocorreu no primeiro dia útil subsequente (28/04/2025). Portanto, o prazo recursal teve início em 29/04/2025. Considerando o prazo de 10 dias úteis (art. 42 c/c art. art. 12-A, ambos da Lei 9.099/95), e a suspensão do expediente em 01/05/2025 e 02/05/2025, o fim do prazo recursal ocorreu em 14/05/2025. Assim, a interposição do recurso inominado apenas em 15/05/2025 é intempestiva, o que impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora